Tribunal: TJBA
Processo: 8045356-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045356-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUCIANA OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ART. 104, §1º, CPC. RESPONSABILIDADE PELA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, sob fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas, apesar de expressamente advertida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de recolhimento de custas, diante de suposta falha na intimação; (ii) estabelecer se a ausência de procuração válida no sistema eletrônico autoriza a responsabilização do agravante pela ineficácia do ato praticado por advogada sem poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem intimou regularmente o agravante, por meio dos patronos habilitados nos autos, para comprovar o recolhimento das custas referentes à impugnação, advertindo expressamente quanto à deserção em caso de descumprimento.

4. A impugnação foi apresentada por advogada sem procuração nos autos, não sendo possível efetivar a substituição da representação no sistema, sendo ônus da parte assegurar a regularidade da representação processual.

5. A ausência de intimação em nome de procurador não habilitado formalmente não compromete a validade da intimação realizada em nome do advogado regularmente constituído.

6. O recolhimento das custas é exigência legal prevista na legislação estadual (Lei 13.600/2016 e Decreto Judiciário nº 894/2022), sendo obrigatório o pagamento no prazo legal, sob pena de deserção, conforme consolidado no Tema Repetitivo 674 do STJ (REsp 1361811/RS).

7. Não se caracteriza cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando a parte é previamente advertida da necessidade de recolhimento das custas.

8. A tese da parte recorrente acerca da ausência de ciência adequada não se sustenta, uma vez que não há nos autos qualquer irregularidade na publicação ou na intimação dirigida ao patrono constituído nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045356-27.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, e, como Agravada,
LUCIANA OLIVEIRA DE CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.